Tribunal: TJPA
Processo: 0013462-40.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013462-40.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ANDRE OLIVEIRA FEITOSA, MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBLIIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos em sentido Estrito interpostos contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou os acusados pelo delito de homicídio qualificado tentado.

2. Por meio dos recursos, a defesa de pleiteia sua impronúncia, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. A defesa de pugna pelo decote das qualificadoras prevista na sentença de pronúncia.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão, (i) verificar se, além da materialidade delitiva, há indícios suficientes de autoria e participação delitiva aptos a embasarem a decisão de pronúncia; (ii) determinar se as qualificadoras estão dissociadas do conjunto fático-probatório.

III. Razões de decidir:

4. A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos

5. Os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, bem como o laudo pericial são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios suficientes de coautoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes, os quais exigem que a matéria seja levada a julgamento pelo Tribunal Popular.

6. A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou quando sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

7. Segundo as provas constantes nos autos do processo, o suposto crime teria sido motivado pela recusa da vítima em pagar a quantia de R$ 100,00 (cem) reais a título de taxa à facção criminosa ao “COMANDO VERELHO”, para fins de manter seu negócio em funcionamento, o que pode ser entendido como motivo torpe, repugnante.

Ademais, conforme delineado na sentença, no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo supostamente desferidos pelos acusados, não tendo chance de reagir para se defender.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a)_______________________.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013462-40.2019.8.14.0051

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RECORRENTES: ANDRÉ OLIVEIRA FEITOSA E MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por ANDRÉ OLIVEIRA FEITOSA e MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou pelo crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, e IV, (motivo fútil e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

- Denúncia ofertada em 24/01/2020 (ID-21565814, pág. 3-5);

- Denúncia recebida em 05/02/2020 (ID-21565814, pág. 7-8);

- Sentença de pronúncia em 10/06/2024, com a manutenção do direito de recorrerem em liberdade (ID-21565936).

Nas razões recursais, a defesa de MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ pleiteia a sua impronúncia, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria ou participação no crime (ID-21565957).

Por sua vez, a defesa de ANDRÉ OLIVEIRA FEITOSA requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, aduzindo a ausência de fundamentação concreta (ID-21565950).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-21565960).

No efeito regressivo, o Juízo o quo manteve a decisão inalterada (ID-21565961).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-21688715).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de _____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DO MÉRITO

1 1.1.

DA ABSOLVIÇÃO-
MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ

A defesa de
MATHEUS FRANCISCO DUARTE PAZ alega a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação do recorrente no delito, desta forma, pugna pela sua impronúncia.

Não assiste razão à defesa.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal, verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, consta na denúncia, em síntese, que no dia 01/01/2019, por volta das 19h30, a vítima estava em frente a sua residência, quando MATHEUS DUARTE (Macapá) e ANDRÉ OLIVEIRA (júnior) chegaram em uma motocicleta e um deles se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, com a intensão de matá-la, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na peça acusatória consta ainda que, após alta hospitalar, a vítima compareceu à delegacia de polícia e informou que a motivação paro crime foi a sua recusa em pagar a taxa de R$ 100,00 (cem reais) mensais para os denunciados, a fim de integrar uma suposta “caixinha” da facção criminosa “COMANDO VERMELHO”, para que a vítima pudesse continuar trabalhando no seu lava-jato.

Após a instrução probatória, o magistrado de primeiro grau decidiu pronunciar os acusados, entendendo estarem presentes os indícios suficientes de autorias e a prova da materialidade delitiva.

Pois bem, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de combatida.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal n° 2019.04.002715-TRA.

Ademais, as declarações da vítima, em consonância com as demais provas testemunhais, deixam claro os indícios suficientes de coautoria do recorrente na empreitada criminosa. Vejamos.

A vítima, RUBERLAN PEREIRA BATISTA, declarou:

[...] foi vítima de um disparo de arma de fogo; Que atingiu a região acima do peito; Que foram mais ou menos 3 (três) disparos, mas só um que pegou; [...] Que eu estava na frente da minha casa; [...] Que foi uma moto amarela e dois cara nela; [...] Que não deu de ver a face deles porque eles estava de viseira abaixada e mangas compridas; [...] Que eles estavam cobrando R$ 100,00 para continuar trabalhando como lavajato; [...] Que eles se identificaram como pessoas do Comando Vermelho; [...] Que
foi assim, foi mais esse ANDRÉ aí, que ele chegou falando lá no bairro que foi ele que tinha me atirado e tudo mais
; Que eu não me recordo de nada, mas ele começou a falar lá para os outros que ele tinha me atirado; [...] Que ele não falou com quem tava; [...] Que quem atirou foi o garupa da moto, que desceu; [...] Que ele não chegou falando nada, ele chegou só atirando já; [...]
Que antes eles já haviam cobrado os R$ 100,00 (cem reais), esse ANDRÉ aí, ele foi umas duas vezes lá na frente da minha lavagem lá que eu tinha;
[...] Que o MATHEUS tinha uma moto amarela e ele andava direto lá na minha lavagem, aí por isso ele foi suspeito; Que ele tinha proximidade com o ANDRÉ, não eram amigos, mas eles moravam próximo [...]

A testemunha, RAIMUNDO BARBOSA BATISTA, declarou:

[...] eu estava lá, mas eu não tava presente; [...] Que eu estava lá na cozinha fazendo um trabalho e logo eu vim para frente, eu varei na porta da frente, tinha uma moça lá; Que aí ela disse assim: olha, atiraram o seu filho; Que aí eu olhei e ele ia entrado para dentro de casa, aí ele entrou, quem foi que atirou? Foi aquele ali, Aí ele foi embora; Que ele foi embora e eu não sei pra onde ele foi, eu não imaginei nadinha de maldade, não imaginei porque, se eu tivesse imaginado, se eu tivesse desconfiado de alguma coisa, eu já pronto pra fazer qualquer coisa mesmo (...); Que é que faz a gente fazer alguma besteira, alguma coisa porque a gente não nos segura (...); (...) Que ele(vítima) trabalhava no lava-jato; (...) Que eu não lembro de nenhum (tiro) porque eu tava lá fora na cozinha e de repente eu vim aí pra frente e a mulher disse “olha, atiraram no seu filho”; Que eu não escutei tiro não (...); Que ela não é vizinha nossa não, ela mora mais distante; Que tinham atirado na costa dele e varou no peito (...); Que depois do tiro viu duas pessoas em uma moto, não sei se foi eles que atiraram, só sei que eles saíram; (...) Que não sabe o nome da mulher que avisou sobre o tiro (...); (...) Que não recordo, mas ele (vítima) sabe quem é (...); (...)
Que eu não cheguei a ser cobrado (pelo funcionamento do lava-jato) mas eles andaram lá pra cobrar mesmo, não sei quem era, mas andaram lá pra cobrar, não sei se ele (vítima) sabe quem era (...)

Dessa forma,
os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, bem como o laudo pericial são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios suficientes de coautoria em

relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes, os quais exigem que a matéria seja levada a

julgamento pelo Tribunal Popular.

Portanto, mantenho a decisão combatida em todos os seus termos, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

1.2. DA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS-
ANDRÉ OLIVEIRA FEITOSA

A defesa de
ANDRÉ OLIVEIRA FEITOSA
requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e do recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, vez que não teriam sido demonstradas nos autos.

A tese defensiva não merece acolhimento.

A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou quando sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, há indícios da presença das qualificadoras pelas quais o recorrente foi pronunciado.

Segundo as provas constantes nos autos do processo, o suposto crime teria sido motivado pela recusa da vítima em pagar a quantia de R$ 100,00 (cem) reais a título de taxa à facção criminosa ao “COMANDO VERELHO”, para fins de manter seu negócio em funcionamento, o que pode ser entendido como motivo torpe, repugnante.

Ademais, conforme delineado na sentença, no dia dos fatos, a vítima foi surpreendida com os disparos de arma de fogo supostamente desferidos pelos acusados, não tendo chance de reagir para se defender.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para excluir as qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e decidir sobre sua exclusão ou não.

2.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/04/2025